Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751128-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por ELIAS JOSÉ DE CARVALHO em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos Declaratórios opostos pelo ora Agravante e que acolheu os Embargos Declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL. O Agravante aduz que a decisão agravada não observou que o Distrito Federal não impugnou o termo inicial dos valores apresentados a título de “diferenças relativas à incorporação de reajuste remuneratório”, objeto do Cumprimento de Sentença, especialmente no que tange à limitação temporal. Anota que o ente federativo apenas afirmou que a obrigação de fazer foi integralmente cumprida e que, por isso, deveria ser aplicado o art. 535, §2o do CPC para ser reconhecida a preclusão consumativa e ser homologado o valor não impugnado. Requer, enfim, a reconsideração da decisão agravada para ser rejeitada a impugnação do Distrito Federal, no sentido de serem homologados os cálculos apresentados. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, onde sustentou a manutenção da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.021, §2o do CPC autoriza o Relator a retratar-se, diante das razões apresentadas em Agravo Interno. Assiste razão ao Agravante, motivo por que incumbe a esse Relator reconsiderar a sua decisão. ELIAS JOSÉ DE CARVALHO propôs Cumprimento de Sentença em face do DISTRITO FEDERAL, perseguindo direito ao recebimento de diferenças remuneratórias, relativas ao período de dezembro de 2018 a junho de 2023, conforme cálculos apresentados, de ID 53979209. Afirmou que tais valores decorreram do não pagamento de valores homologados nos autos da execução n. 0003615-90.2004.8.07.0000 e não pagos pelo Distrito Federal, concernentes à implantação, em sua remuneração, do reajuste de 84,32%, e relativos ao período de dezembro de 2018 até o momento da incorporação do valor integral. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação (ID 56149197), onde sustentou a inexistência de diferença a ser paga, sob o fundamento de que a obrigação já havia sido integralmente cumprida. Alegou, subsidiariamente, existir excesso, ao tempo em que requereu o abatimento do montante de R$ 5.459,88, pago a partir de novembro de 2018. Em réplica (ID 57627928), o Exequente defendeu a existência da diferença remuneratória, no resíduo de R$ 824,30, entre dezembro de 2018 e junho de 2023. Com efeito, reconheço equívoco na decisão ao decotar excesso com base no trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos da obrigação de fazer. O Distrito Federal, no caso, não apresentou impugnação à limitação temporal da pretensão executória. Além disso, reconheceu, subsidiariamente, que haveria diferenças a serem pagas desde dezembro de 2018, ao afirmar o pagamento do montante de R$ 5.459,88, a partir de novembro de 2018. Nesse contexto, é forçoso observar que a ausência de impugnação específica quanto ao excesso de execução impõe o reconhecimento da preclusão, consoante o art. 535, § 2o, do CPC. Desse modo, verifico a impossibilidade desse Relator proceder à limitação temporal das parcelas postuladas. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL NA FORMA DE VPNI. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. 1. Em condenações contra a Fazenda Pública, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor da dívida consolidada anterior à vigência da EC no 113/2021, abrangendo tanto a correção monetária como os juros de mora, sem configurar anatocismo. Após a EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a SELIC, vedada sua cumulação com outro encargo. Precedentes do TJDFT. 2. Rejeita-se a impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado, alegando excesso de execução, deixa de indicar o valor que reputa ser correto e não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado do débito (CPC/2015 525 4 e 5; 535 2). 3. Negou-se provimento ao agravo interno do Distrito Federal. (Acórdão 1898803, 0022326-26.2016.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2024, publicado no PJe: 09/08/2024.) Pelo exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida para homologar os cálculos apresentados pelo Agravante no ID 53979209, de forma a “reconhecer a obrigação de pagar relativa às diferenças remuneratórias reconhecidas nos autos de n. 0003615-90.2004.8.07.0000 e ora postuladas, no valor de R$ 824,30 ao mês, devidas desde o mês de dezembro de 2018 até o mês de junho de 2023”. Condeno o Agravado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor de 10% do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2024 17:47:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador